Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731157-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CARLOS ALBERTO VELLOZO JACOBINA APELADO: CARLOS ALBERTO VELLOZO JACOBINA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a eventual nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau do pedido de alteração do polo passivo ou, subsidiariamente, de habilitação nos autos, feito pela Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. em duas oportunidades (id 75487424 e 75487438). O Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou sobre o pedido mesmo após a oposição de embargos de declaração (id 75487452). Prazo de cinco (5) dias para manifestação em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator